Tribunal: TJDFT
Processo: 0750939-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração em decisão monocrática proferida em agravo de instrumento opostos por JANAINA TORRES MELO MEIRA (ID 79018630) em face de ALAN MEIRA DE SOUZA e URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante o acórdão (ID 78815975) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Recorrente do pagamento do preparo deste agravo e determinou que ela incluísse ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Confira-se: Em que pese a Agravante afirmar que estaria dispensada do preparo do presente recurso, “tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita reconhecida no âmbito da demanda em decisões anteriores”, não verifiquei nos autos de origem tal concessão. A fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos a cópia da declaração Retificadora do exercício 2025. Na sua identificação de contribuinte consta que a Agravante ocupa o cargo de Militar do Exército (ID 78724922, fl. 1). Da análise dos documentos dos autos entendo que a Agravante não comprovou suficientemente a sua condição de hipossuficiente financeira. Além disso, na declaração consta empréstimo familiar para Juliana Torres Melo, no valor de R$ 426.842,74, o que é incompatível com a sua alegação de hipossuficiência. Considerando que o benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família, é incabível o seu deferimento nas hipóteses em que, em vista de seu patrimônio, as módicas custas processuais deste Tribunal de Justiça não representam risco à subsistência da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Agravante do pagamento do preparo deste agravo. INTIME-SE a Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que no polo passivo da ação na origem encontra-se a Agravante como Ré juntamente com ALAN MEIRA DE SOUZA. Considerando que o pedido do presente recurso foi realizado pelo corréu ALAN, o qual foi indeferido na origem e desse indeferimento a Agravante interpôs o presente recurso, formulando o mesmo pedido indeferido na origem. Considerando que ambos os Réus estão representados pelo mesmo advogado que subscreve o presente agravo. Determino à Agravante que inclua ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Em suas razões recursais, a Embargante alega que: 1) “encontra-se desempregada desde setembro de 2023, conforme documento, publicação de Desligamento no BI no102 de 13/092023 da SEF-EB. Nesse período a peticionaria encontra-se estudando, buscando uma nova formação técnico profissional para realocar-se no mercado de trabalho”; 2) improcede a fundamentação adotada na decisão embargada; 3) outras demandas contemporâneas reconheceram o direito da autora à gratuidade da justiça; 4) “o Sr. Alan Meira de Souza, como informado nas demanda em curso tendo havido separado da Agravante e, renunciado os direitos do imóvel usucapiendo à Sra. Janaina Torres Melo, não exercendo a propriedade do bem, o animus domini, assim não fazendo jus à figuração de parte, sendo muito exigente um terceiro interessado, por isso de sua supressão do polo ativo no recurso aviado”. Ao final pede o acolhimento dos embargos opostos, implicando assim na modificação da decisão embargada, eliminando a contradição e corrigindo o equívoco, para que assim seja concedida a gratuidade de justiça a Agravante. Em contrarrazões, a Agravada sustenta o não conhecimento do recurso. No mérito, defende o seu não provimento (ID 79666983). É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A decisão embargada foi interposta contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Agravante e determinou a inclusão de ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, na decisão embargada pontuei que a Agravante não comprovou suficientemente a sua condição de hipossuficiente financeira. Além disso, na declaração consta empréstimo familiar para Juliana Torres Melo, no valor de R$ 426.842,74, o que é incompatível com a sua alegação de hipossuficiência. Considerando que o benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família, é incabível o seu deferimento nas hipóteses em que, em vista de seu patrimônio, as módicas custas processuais deste Tribunal de Justiça não representam risco à subsistência da parte. Quanto à determinação de inclusão de Alan no polo ativo do agravo de instrumento, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Pontue-se, conforme mencionado na decisão Agravada, Alan figura no polo ativo da demanda e a decisão Agravada indeferiu pedido realizado por ele. Além disso, ambos os Réus estão representados pelo mesmo advogado que subscreve o presente agravo. Após reexaminar os autos e a decisão proferida, verifico que os embargos de declaração opostos pela Agravante, ora Embargante, não foram capazes de produzir qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado por ocasião do indeferimento do da gratuidade da justiça e da determinação de inclusão de Alan no polo ativo do agravo de instrumento. Além disso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão liminar proferida que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretada. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Por derradeiro, INTIME-SE a Agravante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, e a Embargante inclua ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Advirto à Agravante que a interposição de: i) novos embargos de declaração, caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507; e ii) agravo interno, poderá ser sancionada com multa, caso o recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o, conjuntamente com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1.201. Publique-se e intimem-se. Após preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos.